Tribunal: TJMT
Processo: 1016567-71.2021.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO: MAURY LOBO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1016567-71.2021.8.11.0002, interposto por MAURY LOBO, condenou o MUNICÍPIO DE CUIABÁ e ESTADO DE MATO GROSSO a fornecerem ao paciente o medicamento Abiraterona 250mg, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, até a regressão da doença.
Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que por se tratar fármaco de tratamento oncológico, cabe aos hospitais com o título de UNACON o fornecimento desses insumos e medicamentos, sendo estes posteriormente financiados por APAC’s decorrentes dos recursos de saúde de média e alta complexidade.
Sustenta que deve ser definida a responsabilidade de cada componente do polo passivo, uma vez que a prestação do fornecimento do medicamento deve recair sobre o Estado de Mato Grosso e não sobre o Município de Cuiabá, haja vista a manifesta complexidade dos serviços demandados e o alto custo, os quais são, por isso mesmo, de incumbência Estatal.
Realça que o fármaco requerido e deferido não é sequer padronizado pelo SUS, de modo que se torna dificultosa a definição da competência para sua distribuição, bem como afirma que não foram observados os requisitos constantes da tese fixada pelo REsp 1657156/RJ.
Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a responsabilidade das UNACONS no fornecimento de tratamento oncológico, seja declarada a divisão de competências em matéria de saúde, bem como seja analisado o cumprimento dos requisitos do REsp 1657156/RJ.
Sem contrarrazões.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifesta-se pelo provimento do apelo (id. 117312481).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1016567-71.2021.8.11.0002, interposto por MAURY LOBO, condenou o MUNICÍPIO DE CUIABÁ e ESTADO DE MATO GROSSO a fornecerem ao paciente o medicamento Abiraterona 250mg, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, até a regressão da doença.
Inicialmente, de acordo com o artigo 932, IV e V, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.
O presente recurso de Apelação se insurge contra a determinação ao Município de Cuiabá/MT para que forneça o medicamento Abiraterona 250mg, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, até a regressão da doença.
Sobre o tema, a Constituição Federal reconhece o direito à saúde como fundamental e estabelece a solidariedade entre os entes federados, conforme consta no seu artigo 23:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
(...)
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;
No mesmo sentido, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal dispõem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo o Sistema Único de Saúde financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual há a solidariedade do custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos.
No tocante a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre os entes da federação, em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), não exclui a responsabilidade de qualquer dos entes públicos, uma vez que se trata de determinação da própria Constituição Federal.
Nesse sentido, a matéria já pacificada no Supremo Tribunal Federal, com Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. Luiz Fux, Julgado Em 05/03/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito Dje-050, divulg. 13-03-2015, public. 16-03-2015). Destaquei.
Sobre o tema, também o Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – ASSISTÊNCIA MÉDICO – HOSPITALAR – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. FATOS E PROVAS – JUÍZO DE VALOR – REVISÃO – SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial de que não se conhece. (STJ, REsp n. 1689944/MG, 2017/0173932-2, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, publicado no DJe de 23/10/2017). Destaquei.
Ainda, importante trazer à baila o seguinte julgado:
APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – FRATURA NO FÊMUR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA – SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL DO STF – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à SAÚDE caracteriza obrigação de RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Ademais o direito a SAÚDE é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 0003657-21.2015.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/06/2019, publicado no DJE 01/07/2019). Destaquei.
Assim, cabe a qualquer um dos referidos entes federativos ser o polo passivo da demanda que objetivar o fornecimento de medicamentos ou tratamento médico, tendo em vista que são diretamente responsáveis pelo financiamento das políticas públicas relativas ao direito à saúde.
Em que pese a alegação do Apelante de que a responsabilidade no fornecimento da medicação oncológica é exclusiva da UNACON em hospitais especializados, não se pode desconsiderar a solidariedade dos entes públicos no fornecimento da medicação e tratamento pleiteado, mesmo porque os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs/UNACONs) são mantidos por entes da administração pública.
Muito embora o tratamento de câncer tenha sido atribuído aos Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACONS, tal fato não afasta o direito do recorrido de exigir que o Estado de Mato Grosso e o Município cumpram com o disposto na Constituição Federal, que prevê a responsabilidade solidária dos Entes Políticos no atendimento do direito à vida e à saúde.
Sendo irrelevante a complexidade ou alto custo do medicamento, colaciono os seguintes arestos:
“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO HUMANO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. CÂNCER. CACON. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CUSTAS. HONORÁRIOS AO FADEP. 1. É responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) fornecer medicamento aos que dele necessitam sem restrição às listas do SUS -, na forma do que dispõem os artigos 196 da Carta Magna e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a saúde é direito de todos e dever do Estado. 2. A repartição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado deve fornecer o medicamento pleiteado, malgrado os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) serem mantidos pela União. 3. O Ente Público Estadual não deve honorários ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, na forma da Súmula 421 do STJ. 4. Nas ações ajuizadas após a vigência da Lei Estadual no 14.634/14 (15/06/2015), o Estado e os Municípios são isentos do pagamento da taxa única de serviços judiciais. 5. Possível o fornecimento do medicamento pela Denominação Comum Brasileira, desde que sejam os mesmos compostos ativos e que atinjam a finalidade buscada. APELAÇÃO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. (Apelação e Reexame Necessário No 70078294162, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 01/08/2018)”
Nesse passo, não merece acolhimento as razões apresentadas pelo Município, pois, as regras infraconstitucionais não excluem a responsabilidade de qualquer dos entes públicos, uma vez que se trata de determinação da própria Constituição Federal.
Além disso, consta nos autos prescrição médica que valida o fornecimento do fármaco, bem como atesta a impossibilidade de substituição ao paciente idoso diagnosticado com Neoplasia de Próstata (CID C61), estágio IV, que já fora tratado com radioterapia combinada a hormonioterapia com análogo LHRH.
Como bem afirmado pelo juízo a quo, ao ser encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio Técnico, verificou-se que a conclusão do parecer apresentado pelo NAT aponta que: “Favorável Conclusão: PORTARIA No 38, DE 24 DE JULHO DE 2019 Torna pública a decisão de incorporar a abiraterona para o câncer de próstata metastático resistente à castração de pacientes com uso prévio de quimioterapia, conforme a Assistência Oncológica no SUS, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS”.
Com essas considerações e com aplicação analógica da Súmula no 568 do STJ e do artigo 932 do CPC, nego provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá/MT, mantendo intacta a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.
Intime-se e, após, com as cautelas de praxe, arquive-se.
Às providências.
Cuiabá-MT, 17 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado